Tribunal: STF
Processo: SL 426
Classe: SL
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-18
Data de publicação: 2011-05-18

Ementa:
EMENTA:  TRANSPORTE RODOVIÁRIO. Estrada municipal. Fechamento. Restrição de tráfego. Abertura de vala. Invocação de lei municipal. Inadmissibilidade. Declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo. Caráter recursal do incidente de suspensão. Alegação de grave lesão ao meio ambiente e à segurança pública. Não ocorrência. Pedido de contracautela indeferido. Agravo regimental improvido. Não vinga pedido de suspensão que não demonstra lesão aos interesses públicos tutelados e guarda nítido cunho de recurso.